Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-68.2021.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
FLAGRANTE PREPARADO – inocorrência – crime permanente – réu que trazia consigo drogas para venda – rejeitada a preliminar.
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença dos elementos ativos - comprovação que o material apreendido é droga (cocaína, maconha e crack).
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – depoimento dos policiais

Ementa:
FLAGRANTE PREPARADO – inocorrência – crime permanente – réu que trazia consigo drogas para venda – rejeitada a preliminar.
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença dos elementos ativos - comprovação que o material apreendido é droga (cocaína, maconha e crack).
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – depoimento dos policiais indicando a apreensão de drogas pertencentes ao réu – validade depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela – versão uníssona de apreensão de drogas pertencentes ao réu – tentativa de venda de drogas pelo réu para policial à paisana.
TRÁFICO DE DROGAS – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incomum com a figura do usuário; a forma de acondicionamento, em pequenas porções – grande quantidade de dinheiro – tentativa de venda para policial - falta de condição financeira – comprovada a destinação a terceiros.
DOSIMETRIA – TRÁFICO DE DROGAS – primeira fase – aumento em 1/5 – natureza – segunda fase – menoridade relativa – redução em 1/6 – terceira fase – inaplicável redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 – atos infracionais prévios e quantidade da droga.
REGIME – fechado – mantença – gravidade do crime de tráfico de drogas – grande quantidade e alto poder viciante das drogas apreendida.
SUBSTITUIÇÃO – não cabimento – quantum da pena – mantença – NEGADO PROVIMENTO.